Tribunal: TJDFT
Processo: 0014748-14.2013.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMPRÉSTIMO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO TÍTULO EXECUTIVO. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR SENTENÇA. TÍTULO INEXIGÍVEL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Na origem trata-se de execução de título extrajudicial em razão de operação bancária consubstanciada em Cédula de Crédito Bancário mediante Consignação em Folha de Pagamento. 1.1. A sentença reconheceu a inexigibilidade do título em questão e extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI combinado com artigo 771 do CPC. 1.2. Nesta via recursal, o autor requer a cassação da sentença. Aduz que o débito não foi quitado, permanecendo, assim, a mora e, portanto, preenchido os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade do título. Afirma que os descontos em folha não foram suficientes para quitação da dívida, permanecendo a inadimplência. Por fim, subsidiariamente, requer a suspensão da demanda até a quitação total do débito.
2. Dos requisitos do título executivo extrajudicial. 2.1. O artigo 783 do Código de Processo Civil dispõe que “A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível”. 2.2. É cediço que a Cédula de Crédito Bancário, quando acompanhado do demonstrativo detalhado e atualizado do débito, constitui título executivo extrajudicial e ostenta aptidão para aparelhar ação de execução, conforme dispõe o artigo 28 da Lei n. 10.931/2004. 2.3. “Art. 28 da Lei n. 10.931/2004. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o.” 2.4. No entanto, da análise dos autos, especificamente no que tange ao documento juntado pelo próprio apelante, observa-se que o executado vem pagando as parcelas do mútuo. Assim, vê-se o não preenchimento do requisito da exigibilidade do título, porquanto o executado não se encontra em mora.
3. Jurisprudência: “(...) 2. Não obstante a validade do título, também se faz necessário que o documento esteja revestido de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do art. 786 do CPC: "A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo". 3. Ausente os requisitos legais do título executivo extrajudicial, resta obstada a via executiva (...). (Ac07079444720178070001, Roberto Freitas, 3a Turma Cível, DJE: 21/10/2019).
4. Recurso improvido.